Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003669-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADILSON FREITAS DE ARRUDA - CPF: 692.679.791-91 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), E & O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.669.133/0001-77 (APELADO), Orides Jesus Simon (APELADO), Emerson Jesus Plens (APELADO), ORIDES JESUS SIMON - CPF: 292.405.258-07 (APELADO), EMERSON JESUS PLENS - CPF: 326.133.048-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALUGUEL DE VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA PROGRESSIVO DE PONTOS PAYBACK – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA – RETIRADA DO VEÍCULO PELO TERCEIRO PROPRITÁRIA – O ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA O FATO – ART. 373, I DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese a comprovação da relação contratual, não restou suficientemente comprovado o inadimplemento contratual por parte das Requeridas, uma vez que as provas colacionadas nos autos pelo Requerente, por si só, não comprovam a devolução antecipada do veículo, muito menos em que condições se deu essa devolução,
não tendo o Requerente se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto aos fatos sustentando na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

2.
Consoante regra do art. 373, I, do CPC é da parte requerente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON FREITAS DE ARRUDA
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cáceres
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais n. 1003669-77.2022.8.11.0006,
proposta
por
E & O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ORIDES JESUS SIMON e EMERSON JESUS PLENS
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

O Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 252134773) sustentado, em síntese, que em cumprimento do ônus impostos pelo inciso I do art. 373 do CPC
“houve a juntada da cópia do Termo de Adesão ao Contrato Particular de Prestação de Serviço de Intermediação Locatícia e ao Sistema Progressivo de Pontos Payback firmado entre as partes (ID 84639852), comprovantes de pagamentos do recorrente para a recorrida (ID 84639853 e anexos), boletim de ocorrência (ID 84639855), comprovando assim todo o relato da exordial”
. Em contrapartida as Requeridas não se desincumbiram de comprovar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, nos termos do inciso II do mencionado artigo.

Contrarrazões pelas Requeridas (id. 252134780) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificada a isenção de custas (id. 253414185).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADILSON FREITAS DE ARRUDA
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Cáceres
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais n. 1003669-77.2022.8.11.0006,
proposta
por
E & O INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ORIDES JESUS SIMON e EMERSON JESUS PLENS
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial; condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

Consta nos autos, que o Requerente ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em 24/05/2021 firmou junto à primeira Requerida um contrato de prestação de serviço de locação de veículo através do sistema progressivo de pontos payback referente ao veículo
cruze LTZ NB AT, placa RMY-6B58, ano 2021/2021, cor cinza
, com duração de 1 (um) ano e para o qual foi realizado o aporte do valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).

Contudo, alega o Requerente que antes de findar o prazo da locação previsto no contrato, na data de 26/03/2022, teve o veículo recolhido pela proprietária do bem, Unidas S.A. – CNPJ 04.437.534/0014-55, a qual alegou que não estava recebendo os pagamentos devidos, referente à locação.

Relata ainda, que o contrato prevê a incidência de multa para o caso de cancelamento ou rescisão antecipada do contrato, contudo, nos casos em que a rescisão for proposta nos últimos quatro meses do fim do prazo contratual não haverá incidência de multa.

Alega ter sido vítima de estelionato, conforme consta no boletim de ocorrência anexo (id. 252134655), bem como que tentou contatar a empresa Requerida diversas vezes, porem todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, apresentou contestação por negativa geral (id. 252134761).

Diante desse contexto, sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que
“embora demonstrada a existência de relação contratual entre o requerente e a primeira requerida (id. 84639852), não se verifica a comprovação mínima pela parte autora do inadimplemento contratual e em qual proporção, ou do pagamento da quantia de R$ 53.000 (cinquenta e três mil reais) pelo requerente e tendo como beneficiária a parte ré”
.

Não se conformando com a condenação o Requerente interpôs o presente apelo sustentando, em síntese,
em cumprimento dos ônus impostos pelo inciso I do art. 373 do CPC
“houve a juntada da cópia do Termo de Adesão ao Contrato Particular de Prestação de Serviço de Intermediação Locatícia e ao Sistema Progressivo de Pontos Payback firmado entre as partes (ID 84639852), comprovantes de pagamentos do recorrente para a recorrida (ID 84639853 e anexos), boletim de ocorrência (ID 84639855), comprovando assim todo o relato da exordial”
.
Em contrapartida as Requeridas não se desincumbiram de comprovar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, nos termos do inciso II do mencionado artigo.

Contudo, compulsando detidamente os autos, vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porque, conforme asseverou o Juiz
a quo
, em que pese a comprovação da relação contratual, não restou suficientemente comprovado o inadimplemento contratual por parte das Requeridas, uma vez que as provas colacionadas nos autos pelo Requerente, por si só, não comprovam a devolução antecipada do veículo, muito menos em que condições se deu essa devolução.

Para tanto, destaco que a única prova do suposto inadimplemento contratual, que teria ocorrido por força do resgate do veículo locado por sua proprietária –
UNIDAS S.A.
– é o boletim de ocorrência declaratório n.o 2022.100509 (id. 252134655) apresentado pelo Requerente, cuja presunção de veracidade é apenas relativa e pode ser desconstituída.

Deveras, dada a gravidade das alegações trazidas pelo Requerente/Apelante, principalmente no que diz respeito à notícia de que o veículo objeto do contrato foi resgatado pela proprietária do veículo (terceiro alheio ao contrato de locação), o mínimo que se esperava era a comprovação da devolução desse veículo mediante a apresentação de um termo de devolução e/ou apreensão de veículo devidamente assinado, registrado e fornecido no ato da apreensão. Documento que, inclusive, resguardaria o Requerente do dever de guarda desse veículo.

Registro ainda que, quanto à comprovação da quitação do contrato, em que pese o Requerente/Apelante trazer aos autos os comprovantes das transferências via PIX (id. 252134775, 252134776 e 252134777) efetuados em favor da primeira Requerida no valor total de R$33.00,00 (trinta e três mil reais), não comprova a quitação do contrato referente ao valor remanescente, uma vez que não há recibo de pagamento do saque efetuado pelo Requerente no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) (id. 252134774), nem mesmo dos R$ 1.000,00 (mil reais) pagos em espécie no ato da contratação.

Logo, resta claro e evidente que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, conforme prescreve o art. 373, I do CPC; deixando de comprovar a inadimplência contratual por parte das Apeladas, bem como os danos supostamente experimentados pela rescisão antecipada do contrato, uma vez que a documentação acostada aos autos não é suficiente para fazer o lime entre os fatos e o suposto dano.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, a compra do utensilio e que a negativação aconteceu de forma indevida.
(TJ-MT - N.U 0010621-14.2012.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (Destaco)

Portanto, não tendo o Requerente se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto aos fatos sustentando na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025